Tribunal: TJDFT
Processo: 0011015-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DESVALOR DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. A doutrina e a jurisprudência majoritária firmou-se no sentido de que o percentual de 1/8 (um oitavo) constitui parâmetro ideal para a fixação da pena-base, por melhor atender ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base, previstas no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), de forma que a valoração de cada uma deve se dar no mesmo grau de importância, para o caso específico do tráfico de drogas, há previsão expressa de que se deve conferir maior peso à natureza e à quantidade da droga, bem como à personalidade e à conduta social do agente.
2. A utilização do percentual de 1/10 (um décimo), na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, vai em sentido oposto àquele previsto no artigo 42, da Lei de Drogas, em que o legislador estabelece que se deve conferir preponderância, ou seja, maior peso ou importância, justamente por resultar em menor quantidade de pena em relação ao critério de 1/8 (um oitavo), majoritariamente aplicado pela jurisprudência.
3. Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, sem perder de vista a hierarquia das fases.
4. Tendo o critério previsto no artigo 42 da Lei de Drogas já sido utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, se mostra inviável a modulação da fração da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 com base na quantidade da droga apreendida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.